Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para esclarecer o polo ativo “GUARDIAN TECNOLOGIA EIRELI-ME”, tendo em vista que todos os documentos juntados encontram-se em nome de ROYAL MONEY BSB SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora